Tribunal: TJDFT
Processo: 0705775-62.2023.8.07.0006
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
Ementa: Direito penal e processual penal. Lesão corporal. Contexto de violência doméstica. Provas da autoria e da materialidade. Impossibilidade de absolvição. Dano moral. Afastamento da indenização. incabível. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença condenatória pelo crime previsto no art. 129, § 13, do Código Penal, c/c o art. 5o, inciso III, da Lei n. 11.340/06.
II. Questões em discussão
2. Analisar se há provas suficientes para a condenação pelo crime de lesão corporal e se é cabível a fixação de indenização por danos morais.
III. Razões de decidir
3. Nos delitos que envolvem violência doméstica e familiar, geralmente cometidos na clandestinidade, é conferida especial relevância à palavra da vítima, principalmente quando é coerente e corroborada por outros elementos probatórios e inexistem contraprovas capazes de desacreditá-la.
4. Se a palavra coerente da vítima está amparada no laudo de exame de corpo de delito e nos depoimentos de testemunhas, há substrato para a condenação pelo crime de lesão corporal, não havendo margem para se falar em absolvição por insuficiência de provas (art. 386, inciso VII, do CPP).
5. O dano moral decorrente de violência doméstica é presumido (in re ipsa). Assim, havendo pedido expresso da acusação ou da ofendida (art. 387, inciso IV, do CPP), basta a comprovação do fato criminoso para que se reconheça a ocorrência de dano moral indenizável, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória.
IV. Dispositivo
6. Recurso conhecido e desprovido.
______________________________________
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 129, § 13; CPP, artigos 386, VII, e 387, IV.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1924247, Rel. Des. Josapha Francisco Dos Santos, 2a Turma Criminal, julgado em 19/9/2024; TJDFT, Acórdão 2016855, Rel. Des. Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, julgado em 03/07/2025; TJDFT, Acórdão 1965595, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, julgado em 06/02/2025.